Tribunal: TJSP
Processo: 1064988-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Troca de cartão bancário da parte autora por terceiro, no ato de compra em via pública. Transações não reconhecidas. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a ré ao ressarcimento dos valores pagos pela parte autora. Irresignação da parte autora. Recurso adesivo da parte ré. Cabimento em parte do apelo adesivo.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Troca de cartão bancário da parte autora por terceiro, no ato de compra em via pública. Transações não reconhecidas. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a ré ao ressarcimento dos valores pagos pela parte autora. Irresignação da parte autora. Recurso adesivo da parte ré. Cabimento em parte do apelo adesivo. Preliminar de inépcia recursal afastada. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Transações bancárias que destoam de seu perfil de movimentações financeiras, constituindo forte indicativo de fraude. Falha na prestação de serviço configurada. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art.14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Correntista que faltou com dever de cautela no ato da compra, contribuindo para a fraude perpetrada. Culpa concorrente reconhecida. Inteligência do artigo 945 do Código Civil. Débitos contraídos declarados inexigíveis apenas em parte, permanecendo a autora responsável pela quitação de metade de seu valor. Nome da parte autora que não chegou a ser negativado. Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano moral na espécie. Procedência parcial mantida. Honorários advocatícios em favor da parte ré majorados para R$2.500,00. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso da autora não provido e recurso adesivo do réu provido em parte.